Tribunal: TJPA
Processo: 0003267-55.2016.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003267-55.2016.8.14.0130

APELANTE: VIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE INTERESTADUAL GRATUITO A IDOSOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual objetivando compelir empresa de transporte rodoviário interestadual a garantir a gratuidade prevista nos artigos 39 e 40 do Estatuto do Idoso, diante de negativa de embarque de idosa beneficiária. Sentença de procedência determinando à empresa o cumprimento integral da norma federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à gratuidade do transporte interestadual a idosos; (ii) saber se houve descumprimento das normas do Estatuto do Idoso, notadamente a negativa de embarque de idosa beneficiária das vagas gratuitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Estadual é reconhecida quando não há parte federal no polo passivo nem discussão sobre ato normativo de agência reguladora federal.
4. A relação entre o idoso e a empresa concessionária privada é de natureza consumerista e envolve direito social de eficácia imediata.
5. A negativa de concessão do benefício gratuito, mesmo com o preenchimento dos requisitos legais, caracteriza violação ao Estatuto do Idoso.
6. A concessão de bilhete de cortesia não supre a obrigação legal de garantir a gratuidade de forma contínua, objetiva e não discricionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
"
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações civis públicas que visem à proteção de direitos fundamentais, mesmo que envolvam transporte interestadual, quando não houver parte federal no polo passivo.
2. A empresa concessionária de transporte interestadual tem obrigação legal de assegurar, de forma contínua e objetiva, o benefício da gratuidade previsto no art. 40 do Estatuto do Idoso, não podendo condicionar seu cumprimento a critérios próprios de conveniência ou disponibilidade discricionária."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0003267-55.2016.8.14.0130, interposta por Viação Nossa Senhora Aparecida Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a empresa à obrigação de assegurar o transporte interestadual gratuito aos idosos, independentemente do ponto final da viagem, em conformidade com o Estatuto do Idoso.

Na origem, a demanda foi proposta pelo Ministério Público visando compelir a empresa requerida a cumprir a legislação federal que garante a gratuidade do transporte interestadual a idosos, notadamente os dispositivos contidos nos artigos 39 e 40 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em decorrência de episódios de negativa de embarque relatados nos autos.

O juízo a quo entendeu pela procedência integral dos pedidos, afirmando a obrigatoriedade do fornecimento do transporte gratuito conforme delineado pela norma federal e o dever das empresas concessionárias de respeitar tal garantia constitucional e legal, nos seguintes termos:

“Do direito

Conforme dispõe o Estatuto do Idoso, é direito do idoso, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, vaga gratuita nas viagens interestaduais.

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

No caso dos autos, a julgar pela idade da sra. Domingas, certamente lhe assiste o benefício acima.

Em que pese a tentativa de conciliação, mediada pelo representante do Ministério Público, à cidadã não foi dado o benefício legal.

Porém, no curso do processo a requerida, atendendo à decisão liminar, deu conta de estar proporcionando vagas gratuitas aos idosos, dentro dos ditames legais.

Isto posto, tenho por certo que a empresa Viação Nossa Senhora Aparecida vem permitindo que idosos usufruam da benesse da gratuidade nas viagens interestaduais.

Não houve pedido específico em relação à sra. Domingas Santos.

Assim, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo totalmente procedente o pedido, ordenando à requerida que cumpra a obrigação legal de proporcionar transporte interestadual gratuito aos idosos, independentemente do ponto final da viagem.

Revogo a medida liminar proferida.

Custas a cargo da requerida.

P.R.I.”

A recorrente, em suas razões recursais, suscita inicialmente a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para apreciar demanda que versa sobre transporte interestadual, aduzindo ser de competência da Justiça Federal.

No mérito, sustenta que a negativa de embarque à idosa mencionada na inicial deu-se porque as vagas destinadas à gratuidade já estavam ocupadas no momento da solicitação e que, ainda assim, a empresa forneceu passagem de cortesia.

Afirma que cumpre rigorosamente a legislação, tanto federal quanto estadual, e que não houve conduta ilícita a justificar a condenação.

Aponta, ainda, ausência de comprovação de lesão concreta a direito coletivo e defende a improcedência da demanda.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para a reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados pelo Parquet.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações da recorrente.

Sustenta que a Justiça Estadual é competente para julgar a presente demanda, por não envolver interesse direto da União nem autarquias federais, e por tratar-se de tutela de direito individual homogêneo de natureza consumerista.

Reforça que a recorrente violou normas do Estatuto do Idoso ao não garantir o transporte gratuito, sendo a conduta reprovável e contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pede, ao final, o não acolhimento da preliminar suscitada e o desprovimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público de segundo grau se absteve em intervir no mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Estão presentes os requisitos de admissibilidade, portanto, conheço do recurso.

I – Da Competência da Justiça Estadual

O apelante aduziu preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual, pontuando que compete à justiça federal processar e julgar os casos de transporte interestadual.

Conforme art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal julgar causas em que for parte a União, entidade autárquica ou empresa pública federal.

No caso, a União não figura no polo passivo nem há impugnação direta a ato normativo da ANTT.

Trata-se de preservação de direitos fundamentais e relação de consumo entre idoso e empresa concessionária privada, sujeita à fiscalização indireta pela agência, o que não atrai por si só a competência federal.

A Justiça Estadual, portanto, é competente para conhecer da presente Ação Civil Pública que visa tutelar direito difuso e social, devendo a preliminar ser rejeitada.

II – Da Obrigação Legal de Garantir a Gratuidade

A Constituição Federal garante ao idoso, além das garantias inerentes à dignidade, que lhe seja assegurado o direito ao bem-estar, participação na comunidade e, garante, gratuidade no transporte urbano, vejamos:

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos
.”

Já o estatuto do idoso, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 10.741/2003 determina:

“Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que a pessoa idosa apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para as pessoas idosas, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para pessoas idosas.

(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos;

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.

Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.”

No caso concreto, a negativa de concessão do bilhete gratuito, mesmo diante do cumprimento dos requisitos legais, é inaceitável.

A alegação de que as vagas estavam esgotadas e que foi concedido bilhete de cortesia não descaracteriza a ilicitude, pois o cumprimento da norma não pode ser eventual, discricionário ou condicionado à conveniência da empresa.

O direito é subjetivo, exigível e irrestrito nos moldes da lei.

Portanto, o controle judicial sobre o cumprimento da gratuidade é legítimo e necessário, como forma de garantir a plena realização do direito.

A obrigação imposta pelo juízo de origem (“independentemente do ponto final da viagem”) deve ser interpretada em conformidade com a regulação vigente, significando apenas que a gratuidade não se limita a trajetos parciais, desde que o idoso esteja embarcando em linha interestadual abrangida pela ANTT e atenda aos requisitos do art. 40 da Lei n.º 10.741/2003.

Corroborando, cito a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. LOCAL DO DANO. ARTIGO 2º, LEI FEDERAL Nº 7.347/1985. TRANSPORTE PÚBLICO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. GRATUIDADE OU DESCONTOS CONFERIDOS AOS IDOSOS DE BAIXA RENDA. ARTIGOS 39 E 40, LEI FEDERAL Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO), 3º E 4º, DECRETO FEDERAL Nº 5.934/2006 E 2º E 3º, RESOLUÇÃO Nº 1.692/2006 - ANTT. PASSE LIVRE. ARTIGOS 1º, LEI ESTADUAL Nº 14.765/2004 E 1º E 3º, DECRETO ESTADUAL Nº 6.777/2008. DESPROVIMENTO.

I - A competência da Justiça Estadual para o processamento da ação civil pública é extraída do critério territorial definido no artigo 2º da Lei federal nº 7.347/1985. Não se discute na ação civil pública a regulamentação do transporte público interestadual (de competência da União, nos termos do artigo 21, XII, e, Constituição Federal) nem a obrigação de fiscalização pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (artigo 109, I, Constituição Federal), mas o descumprimento pela empresa privada da obrigação de garantir a gratuidade ou o desconto no pagamento da passagem interestadual ou intermunicipal adquirida pelo idoso de baixa renda. Portanto, fácil dessumir a competência do juízo estadual para o processamento e julgamento da ação civil pública.

II - No serviço de transporte coletivo interestadual convencional, a gratuidade ou desconto aos idosos de baixa renda - com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos - são garantidos pelos artigos 39 e 40 da Lei federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), pelos artigos 3º e 4º do Decreto federal nº 5.934/2006 e, complementarmente, pelos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1692/2006, Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. No serviço de transporte público intermunicipal convencional, outrossim, a gratuidade, chamada passe livre, ao idoso de baixa renda - neste caso aquele que renda igual ou inferior a 3 (três) salários mínimos - é garantida pelo artigo 1º da Lei estadual nº 14.765/2004 e pelos artigos 1º e 3º do Decreto estadual nº 6.777/2008.

III - Segundo apurado no inquérito civil público, substanciado tanto por depoimentos colhidos de idosos denunciantes quanto por informações provenientes do PROCON Itumbiara e do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Itumbiara - em nenhum momento contestados - a empresa apelante furta-se da obrigação de conceder a gratuidade ou os descontos devidos aos idosos de baixa renda ao disponibilizar, preponderantemente em suas rotas regulares de transporte interestadual e intermunicipal, apenas ônibus por ela qualificados como executivos, que nesta hipótese se distinguem dos convencionais apenas pela presença de aparelho de ar condicionado. É preciso destacar que a ausência de disponibilização regular de ônibus convencionais, subterfúgio utilizado para negar o direito aqui tutelado, gera à empresa apelante a obrigação de conferir a gratuidade ou o desconto nos ônibus não convencionais, como determinam os artigos 39 da Lei federal nº 10.741/2003 e 2º, §§ 2º e 3º, Resolução nº 1.692/ANTT.

IV - Apelo conhecido e desprovido.”

(TJ-GO – Apelação (CPC): 03806680820178090087, Relator.: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 26/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/10/2018)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2025